Tribunal: STF
Processo: AI 421233
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
 PROCESSUAIS,
NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL.
                 Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
 ensejando apreciação em
recurso extraordinário.
                 Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
                 Agravo desprovido.